Tribunal: TJDFT
Processo: 0728899-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NOVA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. Apresentado aditamento à denúncia pelo Ministério Público, não se verifica a previsão de nova resposta à acusação, nos termos do artigo 384, § 2o, do Código de Processo Penal. Não há irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo de origem, porquanto o aditamento à denúncia foi recebido, procedida nova citação do réu e concedida oportunidade de manifestação à Defesa, inclusive para indicação de testemunhas, tendo ainda sido designado novo interrogatório do réu. O sistema do livre convencimento motivado, previsto no § 1o, do artigo 400, do Código de Processo Penal, confere ao Magistrado, destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e pertinência da realização das diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.